Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-82.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707833-82.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERMANA CUSTODIO RECORRIDO: SUPER IMPORTADORA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DECISÃO A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o). No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. Foi instada a esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência ou recolher as custas processuais e o preparo recursal, pena de imediato indeferimento do pedido, independentemente de nova intimação. Foram juntadas a carta de “dispensa de parceria” (que comprovaria a aparente situação de "desemprego"), a declaração de imposto de renda (IDs . 34972632 e 34972634 - Pág. 2) e as faturas de cartão de crédito colacionadas. Esses documentos demonstram que após estar "desempregada", a requerente tem feito uso limitado do cartão de crédito, basicamente com gastos ordinários do cotidiano, inclusive com o parcelamento dos valores das últimas faturas (em valor condizente a salário mínimo), o que não externa elevado padrão de vida, senão situação de aparente hipossuficiência econômico-financeira. Defiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita à recorrente. Conclusos, a seguir, para análise do mérito recursal. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito